Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Execução contra a fazenda pública. Cancelamento de precatório. RPV. Teto. Renúncia ao excedente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório expedido, objetivando a substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV) com renúncia ao valor excedente ao limite de 20 salários mínimos. A agravante fundamenta seu pedido na constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, reconhecida pelo STF no RE 1.491.414/DF, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o cancelamento de precatório já expedido para pagamento via RPV mediante renúncia do valor excedente; (ii) definir se a decisão do STF no RE 1.491.414/DF, que declarou constitucional a Lei Distrital n.o 6.618/2020, aplica-se ao caso, autorizando a observância do novo teto de 20 salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. O direito potestativo do exequente de renunciar a parte de seu crédito para receber mediante RPV está previsto na Resolução CNJ 303/19, que admite tal renúncia mesmo após a expedição de precatório.
4. A decisão do STF no RE 1.491.414/DF assegura a aplicação imediata do novo teto de 20 salários mínimos, previsto na Lei Distrital n.o 6.618/2020, às RPVs no Distrito Federal.
5. O cancelamento do precatório com a expedição de RPV, mediante renúncia parcial do valor, representa economia aos cofres públicos, já que reduz o montante devido pelo ente federativo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A parte exequente pode renunciar a parcela de seu crédito para recebimento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em substituição ao precatório, nos termos da Resolução CNJ 303/19, art. 48; 2. A Lei Distrital n.o 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs no Distrito Federal para 20 salários mínimos, aplica-se de imediato após decisão de constitucionalidade proferida pelo STF no RE 1.491.414/DF.”

____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 303/19, art. 48; Lei Distrital n.o 6.618/2020; Lei Distrital n.o 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 12.7.2024; TJDFT, Acórdão 1930006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1930544, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 18.10.2024.